Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. PLEITO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. DIVÓRCIO. VEÍCULO ALIENADO. PARTILHA PELO VALOR DA ALIENAÇÃO. USO DA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

I. Contrarrazões à apelação não são o veículo processual adequado para impugnar gratuidade de justiça concedida na sentença, consoante a inteligência dos artigos 997 e 1.010 do Código de Processo Civil.

II.Alienado veículo que integrava o patrimônio comum do casal, a partilha deve ser realizada pelo valor da alienação.

III. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

IV. Recurso conhecido e desprovido.